Tribunal: TJPA
Processo: 0802216-31.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802216-31.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: HILARIO DOS SANTOS MANSOS, FLAVIO LUIZ RABELO MANSOS NETO, ANTONIO CARLOS RABELO MANSOS, TEREZINHA DE JESUS MANSOS PEREIRA, JOSE MARIA RABELO MANSOS, BENEDITA MANSOS BENTES, ELINA ROSA RABELO MANSOS, MARIA JOSÉ RABELO MANSOS, KATIA CILENE RABELO MANSOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE PROCESSUAL INJUSTIFICADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Representação Disciplinar por Excesso de Prazo, proposta em face de magistrada da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá. Alegações de morosidade processual relacionadas à Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em 2007. Fundamentação do arquivamento baseada na ausência de negligência ou atraso injustificado atribuível à magistrada representada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se houve morosidade injustificada na condução da Ação de Indenização;
(ii) verificar se a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria foi acertada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verificou-se que a Ação de Indenização tramitou na Comarca de Belém até dezembro de 2020, quando foi redistribuída à 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. A alegada demora não pode ser imputada exclusivamente à magistrada representada.

4. A magistrada justificou que o processo estava concluso em gabinete desde 08/09/2022, respeitando a ordem cronológica de conclusão, com 175 processos mais antigos pendentes de análise. O acervo da unidade judicial, superior a 10.000 processos, foi apontado como fator limitador.

5. Ausência de negligência ou omissão da magistrada, sendo constatado que a unidade adota providências dentro das limitações estruturais existentes. O princípio da razoável duração do processo foi observado na medida do possível.

6. A decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Representação Disciplinar encontra-se em conformidade com o art. 9º, §2º, da Resolução nº 135 do CNJ, diante da inexistência de suporte probatório que demonstre infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso Administrativo conhecido e improvido. Mantida a decisão de arquivamento da Representação Disciplinar. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
HILÁRIO DOS SANTOS MANSOS e Outros
, contra decisão proferida pela
Exma. Corregedora Geral de Justiça
deste E. Tribunal, que determinou o arquivamento dos autos de Representação por Excesso de Prazo (processo nº 0004119-45.2022.2.00.0814), proposta pelos recorrentes, em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, com fundamento na ausência de constatação de morosidade processual e de infração administrativa a ser apurada.

Inconformados com o arquivamento do feito, os autores
HILÁRIO DOS SANTOS MANSOS e Outros
opuseram
RECURSO ADMINISTRATIVO
, pugnando pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, a paralisação e a ausência de movimentação dos autos do processo n° 0017568-91.2007.814.0301, encontrando-se conclusos em gabinete da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, desde a data de 08/09/2022, assim como, questiona que ação está tramitando desde o ano de 2007 sem o efetivo julgamento de mérito, configurando violação à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja aplicado ao juízo reclamado a sanção disciplinar cabível (id 12638433).

O recurso foi distribuído para a competência do Conselho da Magistratura e em seguida foi redistribuído para a competência do E. Tribunal Pleno para processar e julgar feitos relacionados à magistrados, conforme decisão (id 16970122).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou manifestação pelo improvimento do recurso administrativo para manter em todos os seus termos a decisão recorrida (id 17608622).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por Hilário dos Santos Mansos e Outros
contra decisão proferida pela Exma. Corregedora Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo (proc. n° 0004119-45.2022.200.0814), proposta em face da magistrada Aline Cristina Breia Martins, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, com fundamento na ausência de constatação de morosidade processual, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROCESSO Nº 0004119-45.2022.2.00.0814

REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. CONSTATADA

AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. JULGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA. ARQUIVAMENTO.

(...)

Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual, impõe-se o ARQUIVAMENTO destes autos, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correcional, antes, porém, RECOMENDO ao magistrado para que empreenda todos os esforços necessários, a fim de garantir a célere tramitação e a efetiva prestação jurisdicional no processo objeto da presente reclamação, em observância ao princípio da celeridade processual, bem como a razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição Federal.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como ofício.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora-Geral de Justiça”

No presente Recurso Administrativo, os recorrentes defendem a reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça, argumentando a morosidade processual atribuída ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo n° 0017568-91.2007.814.0301), alegando a ausência de movimentação, pois o feito estava parado, desde 08/09/2022, conclusos em gabinete, e a violação à razoável duração do processo, em razão da ação tramitar desde o ano de 2007, sem o efetivo julgamento de mérito.

Ressalta-se que, conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça, a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do RI do CNJ, tem por finalidade a detecção de
situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional
, causadas pela
desídia dolosa
ou
negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres
ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

De plano, consigno que, em que pesem as alegações dos recorrentes, não observo morosidade processual injustificada ou excessiva, decorrente de ato ou omissão da magistrada requerida na condução da ação indenizatória proposta pelos recorrentes.

Primeiramente, importar destacar trecho da manifestação apresentada pela magistrada à Corregedoria de Justiça, a seguir transcrita:

“Honrada em cumprimentá-la, sirvo-me do presente para prestar as informações necessárias acerca da reclamação formulada perante a Corregedoria do E.TJE-PA.

Inicialmente, cumpre esclarecer que esta vara não possui competência privativa para os feitos da Fazenda Pública, possuindo ainda competência residual para os feitos cíveis e empresariais.

Atualmente a unidade conta com mais de 10.000 (dez mil) processos ativos.

Visando equacionar o problema relacionado a morosidade no andamento dos feitos e ainda buscando proporcionar uma solução equânime para os jurisdicionados, este juízo elaborou um plano de ação para a unidade judicial, onde os processos são despachados de acordo com a ordem cronológica de conclusão, atentando-se ainda às preferências legais.

Importante ressaltar, que em recente inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, diante da excessiva demanda da unidade, foi sugerido ao Tribunal estudo visando a criação de vara exclusiva dos feitos da Fazenda, o que demonstra de maneira cabal o excesso de trabalho da unidade em questão.

No caso dos autos, urge pontuar que o processo foi ajuizado no ano de 2007, perante um dos juízes da Fazenda Pública da Comarca de Belém, tendo tramitado regularmente na Comarca de Belém até o ano de 2018, momento em que houve decisão do declínio de competência para esta Comarca. Apesar da decisão do declínio ter ocorrido no ano de 2018, o processo somente foi enviado a este juízo em dezembro de 2020.

Frise-se que os próprios autores interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão de declínio, tendo sido o agravo julgado somente em junho de 2020, havendo despacho no processo em outubro de 2020, determinando-se a remessa dos autos à este juízo.

Nas razões dos autores, estes levam a crer que a morosidade se reputa exclusivamente ao Juízo da 3ª Vara de Marabá, no entanto, o processo somente começou a ser tramitado nesta unidade em 16/12/2020, momento em que recebido na distribuição desta Comarca. Por conseguinte, dos supostos 15 (quinze) anos de tramitação do processo, 13 (treze) anos são de inteira responsabilidade da Comarca de Belém, não podendo ser imputada qualquer morosidade na marcha processual a este juízo.

De fato, o processo se encontra conclusos há quatro meses. Todavia, este juízo vem respeitando a ordem cronológica para promover o andamento dos processos de maneira equânime, tendo em vista que qualquer outro critério adotado gerará injustiça com as partes que tem seus pleitos pendentes de análise há mais tempo que os reclamantes.

O processo dos reclamantes encontra-se conclusos desde 08/09/2022, havendo atualmente 175 (cento e setenta e cinco) processos pendentes de análise anteriores ao referido processo, dos períodos janeiro à agosto de 2022.

Nessa toada, a previsão de análise dos autos é no final do mês de abril de 2023, de acordo com a sistemática de trabalho adotada pela unidade judicial.”

Assim, observa-se que a magistrada representada esclarece em suas informações prestadas que, apesar da ação indenizatória tramitar desde o ano de 2007, o processo foi ajuizado perante o Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Belém, ocorrendo o declínio de competência em 2018, porém o processo somente foi remetido para a Comarca de Marabá em dezembro de 2020, além disso, a juíza reconheceu que o processo estava conclusos em seu gabinete, desde 08/09/2022, contudo justificou a observância da ordem cronológica de conclusão de outros 175 (cento e setenta e cinco) processos pendentes de análise.

Por sua vez, do exame dos autos, é possível constatar que a ação de Indenização por Danos Morais proposta por Hilário dos Santos Mansos e Outros, contra o Município de Marabá foi ajuizada pelos autores na Comarca de Belém, em 04 de julho de 2007, sendo distribuída para a 14ª Vara Cível da Capital à época, que proferiu despacho de citação do réu (vide id 126388433).

Posteriormente, foi redistribuído para a 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo o Juízo proferido decisão, em outubro de 2018, reconhecendo a incompetência da Vara de Fazenda Pública de Belém para processar a ação indenizatória contra o Município de Marabá.

Por conseguinte, contra a referida decisão, o advogado do ora recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória que determinou a redistribuição do feito, o qual foi conhecido e desprovido, bem como, os demandantes apresentaram petição em

agosto de 2019, requerendo a redistribuição do feito para a Comarca de Marabá, tendo o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proferido decisão em outubro de 2020, determinando a redistribuição dos autos para a Comarca de Marabá, a qual ocorreu em dezembro de 2020.

Nesse contexto, apesar da longa tramitação do feito, em razão da ação ter sido proposta desde o ano de 2007, os autos só foram redistribuídos para a magistrada requerida, titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a partir de dezembro de 2020, logo resta inegável que a alegada ofensa à razoável duração do processo não pode ser atribuída à juíza representada, como restou demonstrado.

Ressaltando, ainda, que os próprios autores fizeram opção em ajuizar a ação indenizatória contra o Município de Marabá na Comarca de Belém.

No tocante à alegação de ausência de movimentação, desde a data de 22/08/2022, verifico que não resta configurada o atraso excessivo e a demora injustificada, na verdade, a magistrada representada justificou que o feito estava em gabinete e seria analisado com observância à ordem cronológica, pois haviam outros processos conclusos pendentes de análise, além disso, contata-se que a unidade judiciária possui um acervo processual considerável, contando com mais de 10.000 (dez mil) processos ativos na 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá.

Assim, conclui-se pela inexistência de paralisação processual da ação originária por negligência ou omissão da magistrada representada, mas também relacionado a fatores organizacionais e de gestão, diante do grande acervo processual.

Ademais, não resta configurada morosidade processual injustificada quando o juízo adota providências dentro das limitações estruturais e operacionais existentes, mediante a movimentação regular dos autos, como ocorreu na hipótese dos autos.

Destarte, verifica-se correta a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, considerando a inexistência de atraso excessivo e injustificado na condução do feito, determinou o arquivamento da Representação Disciplinar, diante da ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte da magistrada requerida.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. LIMITES DA ATUAÇÃO CORRECIONAL. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Tanus Jorge Mady e Vicente Paulo Terenço Lima nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento do pedido de intervenção em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (TJPA). Os recorrentes alegaram excesso de prazo na tramitação do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062 e pleitearam a remessa do feito à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ e nos arts. 45 e 64, § 4º, do CPC. A decisão recorrida concluiu que a matéria alegada pelos recorrentes possui natureza jurisdicional, não cabendo intervenção administrativa da Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve morosidade injustificada na condução do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062;

(ii) estabelecer se a atuação da Corregedoria-Geral de Justiça seria cabível em razão da alegada demora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida sustenta que a Corregedoria-Geral de Justiça possui competência limitada a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, sem função judicante, conforme indicado no Regimento Interno do TJPA. A matéria em discussão tem natureza jurisdicional, o que impede a atuação do órgão censório.

O Juízo da Vara Única de Tucumã prestou informações detalhadas e demonstrou que as fases processuais transcorreram regularmente, dentro das possibilidades estruturais e administrativas da comarca. Justificou que a pauta sobrecarregada e a necessidade de expedição de cartas precatórias impactaram o agendamento de audiências.

As alegações de morosidade processual foram superadas, pois o processo sofreu movimentação contínua e eficaz. O magistrado requerido também esclareceu que os embargos de declaração opostos em 31/07/2023 foram julgados no dia seguinte, com decisao publicada em 01/08/2023.

As razões apresentadas pelo juízo reclamado indicam que a alegada demora não se deveu a negligência ou omissão, mas a fatores organizacionais e de gestão, incluindo a acumulação de funções e o esforço concentrado para atender metas do CNJ.

O pedido de remessa do processo à Justiça Federal também foi corretamente afastado, uma vez que se trata de questão de competência jurisdicional, alheia ao âmbito administrativo da Corregedoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atuação da Corregedoria-Geral de Justiça se limita a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, não cabendo intervenção em matéria jurisdicional.

Não há morosidade processual injustificada quando o juízo adota providências dentro das limitações estruturais e operacionais existentes, com movimentação regular dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 45 e 64, § 4º. Súmula 150 do STJ. Regimento Interno do TJPA, art. 28, VII.

(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08147524020248140000 23239025, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Tribunal Pleno)

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PARA O JUÍZO DA COMARCA QUE, OBSERVADA A ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO, SEJA PROPORCIONADA A REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO À UNANIMIDADE.”

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 08025523520238140000 20908375, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Tribunal Pleno)

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, os reclamantes não comprovam a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo a quo na condução da ação principal originária, considerando que a Ação Indenizatória em fase de Execução que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionada, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo não restou configuradas infração disciplinar ou ilícito penal, sendo desnecessária a adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0806538-31.2022.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/12/2023, Tribunal Pleno)”

Por fim, registro que a Juíza de Direito requerida prolatou Sentença nos autos da Ação de Indenização (proc. 0017568-31.2007.814.0301), objeto da Representação Disciplinar por excesso de prazo, julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito (vide id 20346473).

Portanto,
considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular ou ilegal por parte da magistrada requerida, conclui-se pela manifesta improcedência do presente Recurso Administrativo, devendo ser mantida a decisão do Corregedor Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar
, nos termos dos artigos 91, §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9°, §2° da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/02/2025